Tribunal: TJMT
Processo: 1001075-30.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA: 1001075-30.2020.8.11.9005 - PJE (FEITO NA ORIGEM: 1001856-94.2017.8.11.0004 – PJE)
IMPETRANTE: ABILIO RODRIGUES DE MELO
IMPETRADO: MAGISTRADO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: QUESIA RODRIGUES DE MELO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVOS E DIREITO LÍQUIDO E CERTO PARA A IMPETRAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PEÇA EXORDIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10 DA LEI 12.016/2009 – SEGURANÇA DENEGADA.
Observada a ausência de ilegalidade do ato combatido, passa a ocorrer a justa causa para o aviamento do mandado de segurança, sem a ocorrência do direito líquido e certo, sendo motivo determinante para o indeferimento da inicial, nos moldes do artigo 10 da Lei do Mandado de Segurança, com a denegação da segurança.
INDEFERIDA PEÇA EXORDIAL. SEGURANÇA DENEGADA.
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança alegando cerceamento de defesa, com a nulidade dos atos executórios no feito que tramita em 1o grau, pelo fato de não ter ocorrido a habilitação do advogado nos autos, bem como, pelo fato do magistrado não ter cumprido o disposto na Resolução 03/2018 – TP, em seu artigo 21, §1o, de onde, não teria ocorrido o trânsito em julgado, com a anulação de todos os atos do processo após a sentença condenatória. Pugna pela liminar de suspensão da execução e ao final pela anulação dos atos executórios, com a devolução do prazo recursal.
É o relatório mínimo.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Observa-se nos autos que os advogados do impetrante, por seu erro, ao manusear o sistema, simplesmente apresentaram peça de contestação e procuração, MAS NÃO SE HABILITARAM nos autos, com o fito de receber as intimações dos atos processuais subsequentes.
Registro que, ultimamente este tem sido um artifício utilizado largamente, por aqueles que querem tumultuar o feito, ainda mais quando se avista a eventual derrota da ação, para causar tumultos, em eventual fase de execução, com o objetivo de atravancar o andamento dos feitos, sendo expediente que tem se tornado comum recentemente, não se sabe se de forma proposital, ou pela má utilização e conhecimento do sistema utilizado.
Conclui-se que por erro dos advogados é que as intimações foram expedidas sem constar seus nomes, não havendo que se falar em devolução de prazo.
Ora, nenhuma parte pode se beneficiar da própria inação ou torpeza, de onde, tem a obrigação de procedimento e não o faz, para em momento futuro arguir a suposta nulidade.
Vejamos o teor do art. 21 da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018, que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso:
Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. (destaquei)
§ 1o Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.
§ 2o O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo.
Ou seja, o próprio advogado realiza a sua habilitação no feito, não sendo necessário que a secretaria realize algum ato, eis que o advogado escolhe a parte que irá representar, ficando a ela vinculado para receber as intimações.
O § 1o acima, invocado pelo impetrante não o socorre, visto que, o mesmo simplesmente não autoriza qualquer devolução de prazo ou nulidade / cerceamento de defesa, como deseja o impetrante, deixando claro o aludido parágrafo que, em caso de ser intimado a regularizar tal desídia, os atos praticados pelo mesmo poderão ser considerados como não conhecidos, em caso de não atendimento à determinação judicial.
O fato do magistrado não ter feito tal intimação, por si só não tem o condão de se devolver prazo algum, sendo que, como o mesmo não foi intimado para sanar a sua própria irregularidade, apenas não incorreu na eventual possibilidade de ver os atos praticados como não reconhecidos, em caso de não atendimento, não podendo, o mesmo, por tais fatos alegar quaisquer prejuízos.
O que tem ocorrido diversas vezes é que com o processo em andamento, o patrono junta a procuração e defesa nos autos, porém não se habilita, aguardando que a secretaria assim o realize.
Assim, o advogado não fica vinculado no PJE e nas intimações não constam o seu nome, e posteriormente, após realizado algum ato como BACENJUD/RENAJUD é que a parte toma ciência do andamento do feito.
Em que pese o efeito negativo de tomar ciência da sentença e da execução da mesma somente quando já houve a penhora, isso é resultado de erro por parte dos advogados, que não realizaram a habilitação corretamente nos autos.
Com as constantes atualizações do sistema PJE é necessário que os usuários, internos e externos, se adequem as mudanças. Assim, o TJMT tem se empenhando em oferecer treinamentos, seja pelo site oficial, canal do Youtube e treinamentos pessoais, conforme se verifica na página inicial do PJE:
Há ainda diversos manuais para facilitar a utilização do sistema:
Nessa importante ferramenta que é o Manual, consta orientação de como é a forma correta de se habilitar nos autos:
Como habilitar autos
Esse recurso permite que um advogado se habilite em um processo em andamento. O advogado que desejar se habilitar, de posse do no do processo e da procuração respectiva, poderá solicitar habilitação nos autos para representar o seu cliente. O advogado solicita habilitação e o magistrado examina a petição e documentos anexados na solicitação de habilitação, mas a habilitação é realizada automaticamente. Quando se tratar de processo em segredo de justiça, a habilitação dependerá da análise do relator do processo. A substituição e o substabelecimento também são automáticos e prevêem a notificação do substituído do fato.
Acesse Processo > Outras ações > Solicitar habilitação.
Informe os dados do processo em "Pesquisar Processos" e clique em "Pesquisar".
Observações:
-> se for indicada apenas uma parte do número: o sistema retorna apenas processos encontrados nos quais o usuário é parte;
-> se for indicado todo o número: o sistema traz como resultado o processo pesquisado, mesmo que o usuário não seja parte;
A apresentação do resultado da pesquisa segue as seguintes restrições:
-> se o usuário for parte do processo ou o processo não for sigiloso - o sistema exibe as colunas de dados do processo normalmente e um ícone para visualizar os detalhes do processo;
-> se o usuário não fizer parte do processo e abrir os detalhes do processo, o sistema emite a mensagem de registro do acesso, conforme Resolução 121 do CNJ.
-> se o usuário não for parte do processo e o processo for sigiloso, o sistema exibe apenas o número do processo em vermelho e não exibe o ícone para a visualização dos detalhes do processo;
É importante consultar as restrições definidas na regra RN376.
Clique em do processo desejado.
Informe o tipo de solicitação e a parte que se deseja patrocinar. Em seguida, marque a opção correspondente à apresenção da procuração no mesmo ato ou ao protesto pela apresentação em momento posterior, conforme tela abaixo:
Clique no botão próximo, informe os campos desejados, e acione a opção Salvar em seguida a opção "Assinar documentos".
Após a assinatura do documento, o sistema exibirá mensagem informando o registro da habilitação e que o peticionamento e consulta ao processos encontram-se disponíveis.
Ao fechar a janela, o sistema exibirá a tela inicial de pesquisa a processos.
Ou seja, conforme transcrição acima, O advogado solicita habilitação e o magistrado examina a petição e documentos anexados na solicitação de habilitação, mas a habilitação é realizada automaticamente.
Conforme orientações acima, é extremamente necessário que os advogados leiam as regras das RN300, RN376, RN375, RN413, RN414 e RN620.
Registro que as partes devem cooperar para o bom andamento do processo. Dessa forma, o CPC tem um capítulo para tratar da Responsabilidade das Partes por Dano Processual, o qual que transcrevo parcialmente abaixo:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Assim, de ofício ou a requerimento, se for apurado em qualquer fase do processo que alguma das partes incorreu em algum dos incisos acima, poderá ser penalizada a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.
Por qualquer ângulo que se olhe não se vislumbra a ocorrência de violação de algum direito líquido e certo, de onde, inexistindo tal violação, é caso de indeferimento da peça de mandado de segurança ab initio, nos moldes permitidos pelo artigo 10 da Lei 12.016/2009, abaixo transcrito:
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
Faço ainda o registro que, o feito de origem, recentemente veio a julgamento o recurso inominado aviado contra a decisão interlocutória proferida na exceção de pré-executividade, com o não conhecimento do recurso inominado exatamente por tal condição, sendo que, o aludido feito ainda sequer baixou para a Comarca de Origem, aguardando o decurso do prazo.
Inexistindo o direito violado é o caso de indeferimento da peça exordial.
ISTO POSTO, indefiro a peça inicial, nos moldes descritos no artigo 10 da Lei 12.016/2009, pela ausência de violação do direito alegado, denegando a segurança almejada.
Sem custas e sem honorários, ante a ausência de previsão legal para tanto.
Ciência a magistrado de origem, acerca da presente decisão, cabendo a Secretaria da TRU colar nos autos de origem que ainda se encontram aqui em segundo grau, cópia da presente decisão, para os devidos registros no feito de origem.
Desnecessária a remessa dos autos ao Ministério Público, moldes do Ofício 85/2017.
Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com todas as baixas pertinentes.
Às providências.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator